Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726877-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RECANTO DOS PASSAROS LOTE 09 BLOCO B AGRAVADO: GLORIA JEANE DA SILVA ARAUJO PEREIRA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DF LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Condomínio-agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o cabimento do presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 25 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora